Tribunal: TJSP
Processo: 2003409-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. Presentes os requisitos previstos na Lei no 12.016/09 – "fumus boni juris" e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação – , é cabível o deferimento da medida liminar para que a autoridade coatora forneça de imediato a quantidade de insumos prescritos. O medicamente sem prescrição médica não pode ser fornecido. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. Presentes os requisitos previstos na Lei no 12.016/09 – "fumus boni juris" e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação – , é cabível o deferimento da medida liminar para que a autoridade coatora forneça de imediato a quantidade de insumos prescritos. O medicamente sem prescrição médica não pode ser fornecido. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003409-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
WALTER DE OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial,
nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), COIMBRA SCHMIDT E LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003409-52.2020.8.26.0000 -Voto no 32.892.
2
VOTO No 32.892 (Processo Digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2003409-52.2020.8.26.0000 de São José do Rio
Preto
AGRAVANTE: WALTER DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ADILSON ARAKI RIBEIRO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. LIMINAR. Presentes os requisitos previstos na
Lei no 12.016/09 “fumus boni juris” e a possibilidade de lesão
irreparável ou de difícil reparação , é cabível o deferimento da
medida liminar para que a autoridade coatora forneça de imediato
a quantidade de insumos prescritos. O medicamente sem
prescrição médica não pode ser fornecido. Recurso parcialmente
provido.
Walter de Oliveira Santos deduziu agravo de instrumento, com pedido
de efeito ativo, em face de r. ato decisório que indeferiu a liminar em mandado de
segurança (fls. 77 dos autos digitais em primeiro grau).
Invoca o artigo 196 da Constituição Federal. Diz que a assistência à
saúde é obrigação do ente público. Afirma que o acórdão no Resp 1.657.156,
afetado pelo Tema 106, não alterou o artigo 196 da Constituição Federal. Alega que
a prestação de alimentos e a assistência à saúde são institutos juridicamente
diversos. Sustenta que preencheu os requisitos do tema 106. Assere que estão
presentes os requisitos para a concessão da liminar. Menciona o artigo 5o, XXXV,
da Constituição Federal. Daí, pretender a reforma do r. ato decisório (fls. 1/20).
A antecipação de tutela foi concedida parcialmente, para que a
autoridade disponibilize fraldas e suplemento alimentar (fls. 22).
O Município de São José do Rio Preto apresentou contraminuta (fls.
27/30).
É o relatório.
Objetiva o agravante, por meio de mandado de segurança, “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003409-52.2020.8.26.0000 -Voto no 32.892.
3
fornecimento mensal, ininterrupto e por tempo indeterminado, à autora a dietas e
insumos, fixando o prazo de 48 horas, para inicio do fornecimento, que passa a
transcrever: dietas nutren sênior sem saber 740mg, na quantidade de unidade por
mês, uso contínuo; Gabaneurin 300mg, com 30 unidades, por tempo indeterminado;
Fraldas Bigfral XG, na quantidade de 120 unidades, uso contínuo” (fls. 9 dos autos
digitais em primeiro grau).
A discussão, neste passo, restringe-se à concessão ou não da liminar
almejada. As questões concernentes ao mérito não podem ser apreciadas sob pena
de suprimir grau de jurisdição.
Prevê a Lei no 12.016/09 que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato
que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato
impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida,
sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de
assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” (artigo 7a, inciso III).
Desta forma, a concessão da medida liminar, na forma prevista na lei,
exige a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
O risco de dano irreparável ou de difícil reparação, descrito na norma,
é aquele causado em razão da demora do processo e julgamento da ação principal, o
que se verifica no caso. Necessário, ainda, que a proteção se apresente na linha do
possível.
Como bem salientado por Hely Lopes Meirelles, “a medida liminar
não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento
acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano
irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a
apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não
afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante
de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado”
(Mandado de Segurança. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 76).
No caso em tela, a médica responsável pelo paciente deixou claro que
o tratamento pleiteado é necessário para evitar possíveis infecções, indispensável à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003409-52.2020.8.26.0000 -Voto no 32.892.
4
manutenção da saúde do autor (fls. 30 dos autos digitais em primeiro grau).
Ademais, o agravante é hipossuficiente e não possui condições de custar os itens
acima descritos, essenciais à sua saúde e sobrevivência.
Demonstrou o impetrante a aparência do direito invocado, bem como a
urgência da medida.
Deve ser salientado que a liminar deve ser parcialmente deferida,
somente para que seja fornecida as fraldas e o complementa alimentar, pois não há
prescrição médica nem relatório para o medicamento “Gabaneurin 300mg”, que fica
indeferido.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para determinar
que a autoridade impetrada forneça a quantidade de fraldas por mês, bem como o
suplemento alimentar, conforme prescrição médica.
MOACIR PERES
Relator